Tribunal: TJMT
Processo: 1024852-19.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024852-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENIL CELIA DE MORAES - CPF: 405.441.921-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1024852-19.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROSENIL CELIA DE MORAES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
–– PRELIMINARES – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS –

REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Se a contratação que deu ensejo ao débito
sub judice
refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento
negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$23.254,82 e tampouco a utilização do citado cartão,
há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
proposta por
ROSENIL CELIA DE MORAES
, para:
a
) determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade empréstimo consignado;
b
) fixar os juros remuneratórios do contrato em discussão em 2,11% ao mês, capitalizados;
c
) determinar a restituição de valores, se houver, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa.

Preliminarmente argui o recorrente; a)
carência de ação por ausência de interesse de agir, uma vez que autora não procurou resolver a questão administrativamente; b)
ilegitimidade passiva para responder à demanda quanto aos valores do contrato anteriores à arrematação e, c) a prescrição ou decadência do direito de ação da autora, consoante termos dos artigos 178, inciso II e 206, § 3º, incisos IV e V, ambos do Código Civil.

No mérito,
esclarece que com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 26/04/2013, sendo que o contrato em discussão foi realizado com o citado banco em meados de 2009.

Ressaltou que restou evidenciada a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão, visto que além de a recorrida de ter total conhecimento quanto aos termos do contrato, também o utilizou realizando compras no comércio local,
ficando evidenciada a aceitação tácita quanto ao produto oferecido, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

Defende a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos – tarifas e juros remuneratórios, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; a impossibilidade de conversão do contrato e
, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 178105180, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta carência de ação por
ausência de interesse de agir da apelada, ao argumento de que esta não procurou resolver a questão administrativamente.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
” (g.n.).

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. ”.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – AFASTADA – TEORIA DA CAUSA PRONTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano, etc.), anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio.

II - O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

III - A parte consumidora/recorrente diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio instrumento pactuado entre os litigantes é denominado em letras garrafais “TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido. ”

(TJMT – RAC Nº 1002863-38.2021.8.11.0051, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2. “Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. ” (N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022).”

(TJMT – RAC Nº 1000778-92.2022.8.11.0003, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

Assim, de se concluir pela desnecessidade de o consumidor comunicar/reclamar previamente o problema/questão à instituição financeira ou solicitar a reparação pela via administrativa, antes de acionar a via judicial.

Ademais, desse destacar que a apresentação da contestação pela requerido, por si só, já presume a resistência à pretensão e possível negativa a eventual pedido administrativo.

Destarte,
rejeito
a preliminar.-

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Alegou o recorrente em suas razões de apelação, que
com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 26/04/2013 e, portanto, é parte ilegítima para responde sobre as questões anteriores á arrematação.

Não entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, além de o próprio recorrente reconhecer que
“[...]
adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado [...]”
(Sic. ID nº 178105175 - Pág. 20) do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, não trouxe para os autos nenhum documento que comprove a sua alegada ausência de responsabilidade quanto aos atos praticados pelo mesmo anteriores à arrematação.

Ademais, é fato incontroverso que o recorrido prosseguiu com a relação contratual estabelecida inicialmente entre o apelado e o Banco Cruzeiro do Sul, assumindo os créditos pendentes, tanto que resultou na presente ação.

Destarte, inconteste a legitimidade do requerido para responder quanto a tais descontos, pelo que
rejeito
a preliminar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO NESTA MODALIDADE FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL – MEROS DISSABOR NÃO INDENIZAVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide.

A parte Autora que alega acreditar ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em folha de pagamento – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a autora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada – Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de dano real sofrido, já que tinha clara intenção de contratar empréstimo consignado. Logo eventual cobrança indevida, por si só, não configuração situação vexatória e, nem abalo psíquico, tratando-se, de mero dissabor. ”
(TJMT – RAC Nº 1017801-68.2021.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022)

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição ou decadência do direito de ação da autora, posto que
os descontos questionados tiveram início em meados de 2009 somente em 29/07/2022 foi ajuizada a presente ação.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição ou decadência.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que a autora
ROSENIL CELIA DE MORAES
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO PAN S/A
, aduzindo, em síntese, que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, sendo que adquiriu empréstimo consignado perante o Banco Cruzeiro do Sul em julho de 2008.

Alegou, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrar, estavam aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Esclareceu que não recebeu a cópia do contrato e ao entrar em contato com o requerido, via PROCON, este não apresentou nenhuma informação quanto a citada contratação, conforme documento de ID nº 177358195.

Asseverou que o valor total do empréstimo era de R$23.254,82, já pagou 162 parcelas no total de R$89.946,78 relativo ao citado empréstimo e, segundo o requerido, ainda possui saldo devedor de R$8.003,14.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganada por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com taxa de juros remuneratórios limitada a 1,49% ao mês , b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 178105154), o requerido arguiu ausência de interesse de agir da autora, bem como a prescrição ou decadência do seu direito de ação. Esclareceu que
com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 2013.

Informou que a autora celebrou contrato de Cartão de Crédito Consignado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A, o qual prevê o desconto mínimo na folha de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do valor restante da fatura.

Ressaltou que posteriormente, a autora migrou o citado cartão para o BANCO PAN S.A
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de saques e a realização de compras no cartão pela autora, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou contrato de cartão de crédito consignado sob nº o nº 4218 **** **** 5018 com o Banco Cruzeiro do Sul no ano de 2009 que foi migrado para o BANCO PAN S.A, sob o nº **** **** **** 5024, consoante faturas acostadas nos IDs. nºs 178105160 a 178105161.

Verifica-se também que a autora não nega em nenhum momento o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$23.254,82 e tampouco a utilização do citado cartão.

Assim, tem-se que não procede a alegação da autora de que
não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
mister ressaltar que se trata a autora de
servidor público estadual – Profissional Técnico Nível Superior Serviço de Saúde do SUS

- Atendente Móvel de Urgência, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2009, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes ternos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé

a autora/apelada ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 2009, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de doze (12) anos (ajuizamento da ação em 29/07/2022 – ID nº 178104680) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“
[...]. Não
há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-
”
(TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constantes dos IDs nºs IDs. nºs 178105160 a 178105161, a taxa de juros remuneratórios no
período de 15/06/2009 a 15/11/2022,
oscilou entre 2,54% a 5,50% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado
período
, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilaram entre:
6,92% a 8,81% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta prescrição ou decadência do pedido autoral.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023